Tribunal: TJMT
Processo: 1006024-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006024-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIDE APARECIDA RAMOS - CPF: 654.642.061-91 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006024-46.2020.8.11.0001

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): NEIDE APARECIDA RAMOS

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE PROMOVENTE – DILIGÊNCIA DO JUÍZO REQUERENDO APRESENTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DA NEGATIVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Com fulcro no Princípio da Busca da Verdade Real, o magistrado “a quo” determinou que a promovente juntasse aos autos faturas de energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome de terceiro, do(s) mês(es) que se refere a negativação impugnada, sob pena de se presumir a legitimidade da dívida, o que não foi cumprido.

Embora esta magistrada entenda que a ficha cadastral e o histórico de contas e de consumo, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, no presente caso, vejo que a diligência realizada pelo juízo foi suficiente para ensejar a improcedência da inicial. Aliás, a promovente sequer fez provas mínimas de suas alegações, já que junta fatura de energia em nome de terceiro na inicial sem comprovar qualquer vínculo e, após determinação judicial, apresenta tão somente fatura telefônica.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto ao comprovante de residência e a unidade que serve a mesma, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, bem como condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários, ao argumento de que a concessionária de energia elétrica juntou aos autos extratos/relatórios alegando que a dívida negativada se refere ao fornecimento de energia elétrica no endereço da parte reclamante declarou na petição inicial, todavia, a parte reclamante deixou de cumpriu determinação judicial, não trazendo a conta de energia do endereço para demonstrar a unidade consumidora que se serve, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$711,68 (setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b)
deferir
o pedido
contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 166,90 (cento e sessenta e seis reais e noventa centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil) e
retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença;

c)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que as provas juntadas em contestação são estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa Recorrida, inábeis a comprovar a legitimidade do débito.

Afirma que desconhece a dívida, uma vez que não contratou os serviços mencionados, muito menos concorreu para com sua participação, restando prejudicado ao ser inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas, honorários advocatícios e pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, arguiu preliminar de ausência de dialeticidade e impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para condenar a indenização por danos morais e declarar a inexistência do débito.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto não comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de suas alegações, mesmo após ter havido determinação judicial para apresentação da conta de energia relativa ao seu endereço com vencimento no mês da negativação.

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde o promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a promovida.

Com fulcro no Princípio da Busca da Verdade Real, o magistrado
a quo
determinou que a promovente juntasse aos autos “faturas de energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome de terceiro, do(s) mês(es) que se refere a negativação impugnada, sob pena de se presumir a legitimidade da dívida.”, o que não foi cumprido, já que a promovente juntou somente fatura de energia em nome terceiro, Sra. Helena Moreira de Oliveira, na qual consta como endereço Rua Vinte e Três, S/N, Jardim Florianópolis, sem indicar o número da residência e sem comprovar a existência de qualquer vínculo com o referido titular.

Acerca de tal entendimento, cito fundamentos constantes na sentença os quais adoto como razão de decidir:

Com o objetivo de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), a parte reclamada, na condição de concessionária de energia elétrica, juntou aos autos fatura e outros documentos (ID 34961993 e 34961996) e alegou que a dívida negativada se refere ao fornecimento de energia elétrica no endereço da parte reclamante, declarado na petição inicial.

Diante disso – e considerando ser fato notório que, em tempos passados, não havia formalização de contrato escrito para instalação de unidades consumidoras –, foi oportunizado à parte reclamante juntar cópia da (s) fatura (s) de energia elétrica de seu endereço, devidamente quitada (s), especialmente daquela (s) referente (s) ao (s) mês (es) objeto da negativação.

No entanto, a parte reclamante não cumpriu a determinação judicial, autorizando a conclusão de a fatura apresentada em ID 34961996, embora unilateral, é verídico, legitimando a inclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante.

Vale destacar que, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço essencial, não há como cogitar que a residência da parte reclamante não o receba.

Portanto, diante do contexto probatório dos autos,
reconheço
a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita.

Embora esta magistrada entenda que a ficha cadastral e o histórico de contas e de consumo, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, no presente caso, vejo que a diligência realizada pelo juízo foi suficiente para ensejar a improcedência da inicial. Aliás, a promovente sequer fez provas mínimas de suas alegações, já que junta fatura de energia em nome de terceiro na inicial sem comprovar qualquer vínculo, bem como deixou de atender a determinação judicial.

Portanto, após análise das provas produzidas e da sentença prolata, entendo que não há reparos a serem feitos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Quanto à litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, também deve ser mantida, assim como a condenação ao pedido contraposto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022